Tribunal: STF
Processo: RE 79328
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-20
Data de publicação: 1974-09-20

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 546, IN VERBIS" CABE A
RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE, QUANDO RECONHECIDO POR
DECISÃO, QUE O CONTRIBUINTE DE JURE NÃO RECUPEROU DO CONTRIBUINTE DE
FACTO O QUANTUM RESPECTIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.